Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DO VALOR MÉDIO LOCATIVO PARA IMÓVEL DE IGUAL PADRÃO. PROVA EMPRESTADA. LAUDOS PERICIAIS PRODUZIDOS EM OUTROS FEITOS. NÃO CABIMENTO. APARTAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em liquidação de sentença pelo procedimento comum, que determinou a produção de prova pericial para o fim de se fixar o valor indenizatório. 1.1. A agravante alega, em síntese, que o juízo agravado deixou de considerar os laudos periciais trazidos pela parte e desnecessariamente designou a perícia judicial. Argumenta que em outras ações, em que também se discute os valores de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento Top Life, recentemente foram proferidos laudos nos quais os peritos judiciais apresentaram minuciosamente a pesquisa de mercado realizada para apurar os valores e indicaram o valor mensal devido a título de lucros cessantes correspondente à época em que ocorreu o atraso na entrega das unidades. Sustenta ser evidente que não se mostra necessária a produção de uma nova prova pericial para apurar o valor mensal devido neste processo, pois, conforme amplamente demonstrado, o valor mensal de aluguel para os anos de 2010/2011 é R$1.300,00. Destaca que a designação de uma nova perícia, além de ocasionar onerosidade excessiva e desnecessária, vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processual, pois a agravante, por meio do acervo probatório em anexo, já demonstrou quais são os valores efetivamente devidos. Assevera ser plenamente possível o uso da prova emprestada. Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão de primeiro grau face a sua incorreção.

2. O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado proferido na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, que condenou a recorrente ao pagamento de lucros cessantes aos compradores das unidades residenciais dos Condomínios Top Life e Green Towers, localizados em Águas Claras/DF. Segundo o título executivo, o parâmetro para a fixação da indenização deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença.

3. Como cediço, várias são as características que podem interferir no valor do aluguel de um imóvel, como a metragem, a localização, o número de quartos e de vagas na garagem, entre outras, razão pela qual a apuração deve se dar com base em imóveis similares, conforme destacado no título exequendo.

4. No caso dos autos, o imóvel adquirido pelo exequente possui as seguintes características informadas: apartamento de 3 quartos, com cerca de 80m2, localizado na Av. das Castanheiras, Lote 3350, Residencial Top Life Club, Águas Claras/DF. Segundo a inicial, a entrega, prevista para abril de 2010, ocorreu com atraso de 26 meses, em junho de 2012.

5. Por outro lado, os três laudos periciais anexados pela agravante, produzidos em outras liquidações do mesmo título judicial visando apurar o valor médio do aluguel, referem-se a imóveis com as seguintes características: 1) Processo 0707590-80/2021 - apartamento de 2 quartos, 1 vaga na garagem, com 64,42m2, localizado no Lote 3350, Rua 36 - Norte, Águas Claras/DF, período de atraso na entrega não definido; 2) Processo 0742758-80/2020 - apartamento de 3 quartos, 1 vaga na garagem, com 74,47m2, localizado no Lote 3350, Av. das Castanheiras, Empreendimento Top Life Club Residence, Águas Claras/DF, período de atraso entre março de 2011 e dezembro de 2011; 3) Processo 0702081-14/2021 - apartamento de 3 quartos, 2 vagas na garagem, com 86,47m2, localizado no Lote 3350, Condomínio Top Life, Águas Claras/DF, período de atraso entre abril de 2010 e julho de 2011.

6. Nota-se que os apartamentos não são de igual padrão, possuindo metragem, número de quartos e número de vagas distintos. Além disso, referem-se a períodos de locação diversos daquele fixado para o imóvel do exequente, o que inviabiliza a utilização dessas provas nos autos de origem.

7. Logo, correta a decisão ao determinar perícia judicial específica para apuração do valor do aluguel para o caso.

8. Recurso desprovido. 8.1. Agravo interno prejudicado.